Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. REALOCAÇÃO EM VOO COM PARTIDA EM OUTRO AEROPORTO COM ACRESCIMO DE ESCALA. ATRASO DE SEIS HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito a ensejar sua responsabilidade na reparação de qualquer dano moral, haja vista que o cancelamento do voo ocorreu em razão da imprevisível e invencível manutenção emergencial na aeronave. Alega que não restou comprovada a ocorrência de danos morais, e que os fatos narrados não trazem elementos que indiquem qualquer causa à aplicação de indenização por danos morais, porquanto não são aptos a ofender direitos de personalidade das autoras/recorridas.
4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
5. Na inicial e em contrarrazões, as autoras/recorridas narram que adquiriram da ré/recorrente passagens aéreas de ida e volta para Campinas (ID 16580584). Relatam que o voo de retorno foi cancelado sem aviso prévio. Aduzem que foram realocadas em voo, com partida prevista para horas depois do contratado e em outro aeroporto (São Paulo), o que gerou o atraso de 6 horas para a chegada ao destino (ID 16580584 e ID. 16580588). Afirmam não terem recebido a devida assistência para alimentação e transporte.
6. Sustentam a ocorrência de danos morais em razão dos fatos, pois, além dos transtornos e desrespeito sofridos, perderam compromissos, em especial, a reunião de família para comemoração do aniversário do pai de uma das autoras/recorridas. Asseveram que não lhes foi ofertada opção de voo com partida no mesmo aeroporto e em horário compatível com o contratado.
7. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido pelas consumidoras; (ii) a ausência de comunicação prévia do cancelamento; (iii) a negativa da cia aérea em reacomodar as autoras/recorridas em voo com horário e duração equivalentes, mesmo que em outra cia aérea; (iii) a falta da devida assistência (alimentação e transporte) para as passageiras no período em que permaneceram no aeroporto; e (iv) em razão dos fatos narrados, as autoras/recorridas chegaram após seis horas ao destino, razão pela qual, (v) perderam a reunião de família para comemoração do aniversário do pai de uma das autoras/recorridas.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
9. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].
10. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
11. O cancelamento em razão de manutenção não programada da aeronave é considerado hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados.
12. Lado outro, não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de manutenção não programada da aeronave), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre, tão somente, do mero atraso, cancelamento ou interrupção de voo, mas, também, do descaso da empresa aérea em não fornecer opção de realocação em voo condizente com as necessidades das consumidoras e, tampouco, assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada manutenção da aeronave.
13. Com efeito, na hipótese de atraso no horário do voo superior a 4 horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro (i) a reacomodação em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino na primeira oportunidade; (ii) reacomodação em voo próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas; (iii) reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino.
14. Demais disso, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 2 horas o transportador deve oferecer alimentação adequada e, quando superior a 4 horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem[2]. Não há notícia nos autos que a ré/recorrente tenha cumprido tais obrigações a contento.
15. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave (fortuito interno), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[3].
16. Registre-se que não consta nos autos que a ré/recorrente tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados as autoras/recorridas. Era dever da ré/recorrente ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir as consumidoras o ônus da alteração/cancelamento.
17. Os transtornos vivenciados pelas autoras/recorridas superam os limites do mero dissabor, geram aflição e extrapolam a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade dos consumidores, como também para desestimular comportamentos similares.
18. A ré/recorrente não foi capaz de assegurar as consumidoras a satisfação por elas esperada no retorno para casa, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida (art. 14, §1o, do CDC).
19. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar as autoras/recorridas pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
20. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que, não bastasse a alteração unilateral do voo sem aviso prévio, a nova passagem foi emitida para voo com mais escalas e partida em outro aeroporto, o que resultou no atraso considerável na chegada em Brasília e a perda de compromissos.
21. Além disso, há que se considerar que as autoras/recorridas não receberam a devida assistência para alimentação e transporte, o que faz com que a alteração do horário de embarque, causasse ainda mais prejuízos, transtornos e desconfortos.
22. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto as autoras/recorridas que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
23. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
24. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00, para cada autora), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
25. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
26. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
27. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada
28. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
29. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017)
[2] (Acórdão 1203658, 07000812120198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)